Tribunal: TJSP
Processo: 2264799-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Ausência do pagamento voluntário do débito – Inteligência das Súmulas nos 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000869223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2264799-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CLÁUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2264799-73.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO
Cabimento dos honorários
advocatícios Ausência do pagamento voluntário do débito
Inteligência das Súmulas nos 517 e 519 do Superior Tribunal de
Justiça Recurso improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 37/40, que
deu provimento ao agravo de instrumento.
Alega a agravante que não é
possível o arbitramento dos honorários
advocatícios.
O
agravado,
regularmente
intimado, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2264799-73.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC,
que somente se inicia após a intimação do advogado,
com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp.
n.o 940.274/MS).
1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença .
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso especial provido”. (grifamos) Conforme decido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.134.186/RS, são cabíveis honorários
advocatícios, na fase do cumprimento da
sentença, quando a devedora deixa de
efetuar o pagamento voluntário do débito,
sendo indevido novo arbitramento, por
ocasião
da
rejeição
da
impugnação
eventualmente ofertada, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2264799-73.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
mero incidente processual.
Tais
teses
restaram
sedimentadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, com a edição das Súmulas nos 517 e
519, respectivamente.
Regularmente
intimada
para
pagar o débito, a instituição financeira se
limitou a depositar o montante exequendo,
para garantia do juízo, motivo pelo qual
são devidos os honorários a favor do
patrono do recorrido, nos termos do
parágrafo 1o, do artigo 523 do Estatuto
Adjetivo Civil.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator